Tribunal: TJSP
Processo: 2170432-23.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-14
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
RECURSO - Agravo de instrumento para obter tutela de urgência requerida para a suspensão dos efeitos do protesto dos títulos e abstenção (pelos réus) da inclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito - Tema não decidido pela decisão agravada - Falta de interesse recursal da autora - Recurso não conhecido neste tópico.
JUSTIÇA GRATUITA - Empresário individual - Hipótese em que a

Ementa:
RECURSO - Agravo de instrumento para obter tutela de urgência requerida para a suspensão dos efeitos do protesto dos títulos e abstenção (pelos réus) da inclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito - Tema não decidido pela decisão agravada - Falta de interesse recursal da autora - Recurso não conhecido neste tópico.
JUSTIÇA GRATUITA - Empresário individual - Hipótese em que a empresa e a pessoa física se confundem - Apresentação de documentos suficientes à demonstração da precariedade financeira para o pagamento das custas e das despesas processuais - Benefício deferido.
Recurso provido na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000755227
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
no 2170432-23.2020.8.26.0000, da Comarca de Itajobi, em que é agravante
PERU COMERCIAL EXPORTADORA DE FRUTAS EIRELI, são
agravados REDFACTOR FACTORING E FOMENTO COMERCIAL
S.A. e IGOR TETZNER FRUTAS EIRELI.
ACORDAM, em 20a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe provimento. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 14 de setembro de 2020.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

VOTO No: 44351
AGRV.No: 2170432-23.2020.8.26.0000
COMARCA: Itajobi
AGTE. : Peru Distribuidora de Frutas Eireli ME
AGDOS. : Redfactor Factoring e Fomento Comercial e outro
DECISÃO DA JUÍZA: Marina Miranda Belotti Hasmann
RECURSO - Agravo de instrumento para obter
tutela de urgência requerida para a suspensão dos
efeitos do protesto dos títulos e abstenção (pelos
réus) da inclusão do nome da autora dos cadastros
de proteção ao crédito - Tema não decidido pela
decisão agravada - Falta de interesse recursal da
autora - Recurso não conhecido neste tópico.
JUSTIÇA GRATUITA - Empresário individual -
Hipótese em que a empresa e a pessoa física se
confundem - Apresentação de documentos
suficientes à demonstração da precariedade
financeira para o pagamento das custas e das
despesas processuais - Benefício deferido.
Recurso provido na parte conhecida.
1. Agravo de instrumento contra a decisão proferida em
ação declaratória de inexistência de débitos c. c. indenizatória e que
indeferiu a gratuidade processual à autora-agravante.
Sustenta a recorrente que não dispõe de recursos
financeiros para pagar as custas e as despesas processuais. Pugna,
subsidiariamente, pelo diferimento do recolhimento das custas para o final
do processo.
Recurso processado com efeito suspensivo, sendo
dispensadas a requisição de informações à juíza da causa e a intimação dos
agravados para resposta (ainda não citados).
2.1. A decisão agravada (cf. fls. 51-52) apenas indeferiu
a gratuidade processual, sem apreciar a tutela de urgência requerida para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

a suspensão dos efeitos do protesto dos títulos e abstenção (pelos
agravados) da inclusão do nome da autora-agravante nos cadastros de
proteção ao crédito.
Logo, a questão alusiva à tutela de urgência não é
conhecida, para não haver supressão de um grau de jurisdição.
O interesse recursal da agravante somente surgirá se a
tutela de urgência for indeferida pela juíza da causa, o que ainda não
ocorreu.
2.2. Dispõe o art. 98 do CPC que “a pessoa natural ou
jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar
as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito
à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A presunção de veracidade da alegação de insuficiência
de recursos diz respeito unicamente à pessoa natural (cf. § 3o do art. 99 do
CPC), devendo a pessoa jurídica comprovar a sua afirmada impossibilidade
de arcar com os encargos processuais (cf. súmula 481 do STJ).
Ocorre que a agravante é empresária individual, como
se Vê a fls. 26-32 dos autos de origem e da consulta do seu CNPJ no sítio
eletrônico da Receita Federal.
E a jurisprudência pacífica é no sentido de que, sendo o
empresário individual, ou integrante de firma individual, a própria pessoa
física já se confunde com a jurídica, não fazendo nenhum sentido
diferenciá-las, pois, no caso, a pessoa jurídica distinta é mera ficção
tributária para o fim exclusivo de tratamento fiscal (cf. REsp 487995/AP,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

rel. Min. Nancy Andrighi, DJ 22-5-2006).
Se não há razão de ordem jurídica para haver
diferenciação entre firma individual e a pessoa física, basta à primeira, tal
como ocorre com a segunda, afirmar não ter condições financeiras de
suportar as despesas processuais.
Da natureza da ação (declaratória c. c. indenizatória), da
profissão da parte (empresário individual) ou da contratação de profissional
para a propositura da demanda não se infere coisa alguma capaz de
legitimar convicção de posse de recursos que bastariam ao pagamento das
despesas processuais.
A gratuidade processual não se destina apenas aos
miseráveis, mas abrange os que não possam fazer frente aos custos de uma
demanda sem prejuízo próprio ou de sua família.
Embora não se desconheça que a benesse pretendida
não é instrumento geral, e sim individual, não há, por ora, indícios de que
a agravante tem possibilidade de suportar as despesas do processo (custas e
honorários).
Ademais, a recorrente logrou demonstrar haver em sua
conta corrente um saldo de pouco mais de R$ 900,00 no mês de maio de
2020 (cf. fls. 80-82) e ajuizou não só esta ação em 25-6-2020 (em meio à
pandemia do Covid-19) como também outras ações similares, que
totalizam o elevado valor de R$ 1.784.969,83 (e a alegação dela é a de que
todas essas ações que ajuizou decorrem de saque de duplicatas frias). Esse
pormenor certamente contribuiu para a atual falta de condições financeiras
da recorrente para arcar com o pagamento das custas e das despesas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

processuais.
Não se está em absoluto concedendo benevolamente o
benefício a quem realmente não é considerado necessitado, sendo lícito o
indeferimento da pretensão se presentes as fundadas razões, nunca
suspeitas, indícios ou suposições.
Evidente que aos réus, depois de citados, será possível
impugnar a gratuidade, provando que a agravante reúne condições de
suportar as despesas do processo.
3. Posto isso, o meu voto conhece em parte do recurso e
dá provimento na parte conhecida.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator